Tribunal: TJDFT
Processo: 0733727-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal) e vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais), impondo ao réu a pena de 01 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena. A defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao réu; e, (ii) analisar se há elementos que justifiquem a aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso a palavra das vítimas seja coesa e harmônica entre si e esteja respaldada pelo exame de corpo de delito, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

4. Se a alegação de legitima defesa não está respaldada por outro elemento probatório, não há falar em exclusão da ilicitude.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 13; Código Penal, art. 77; Código Penal, art. 33, § 2o, "c"; Lei de Contravenções Penais, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: 2a Turma Criminal, Ac. 1852853, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, publicado no PJe em 09/05/2024.